Tribunal: STF
Processo: AI 519466
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA DE TRASLADO
 OBRIGATÓRIO. CÓPIA INCOMPLETA. INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE.
IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 544, § 1o, CPC. INOBSERVÂNCIA.
1.      Agravo de
 Instrumento. Deficiência no traslado. Relativização da Súmula
288/STF, a fim de facultar ao jurisdicionado a possibilidade de
complementar a instrução processual. Impossibilidade. É exclusivo da
 parte agravante o ônus de fiscalizar a correta formação do
instrumento. Precedentes. Questão de Ordem rejeitada.
2.      Ausência
do inteiro teor das contra-razões do recurso extraordinário. Peça de
 traslado obrigatório para o conhecimento do agravo de instrumento
(CPC, artigo 544, § 1º), que, incompleta, foi trasladada para os
autos.
        Questão de ordem rejeitada e, conseqüentemente, agravo de
instrumento não conhecido.